Tribunal: STF
Processo: HC 85153
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CINCO HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS E UM TENTADO. PRETENSÃO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME
CONTINUADO. ART. 71, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CP.
1. Inviável o
 pretendido reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista
demandar acurado reexame das provas, tarefa que não se coaduna com a
 estreita via do habeas corpus.
2. HC indeferido.